Tribunal: TJDFT
Processo: 0703568-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I - Nos termos do art. 110 do CPC, no caso de morte de uma das partes, deve se proceder sua substituição pelo respectivo espólio ou por seus sucessores.
II - A não regularização do pólo passivo da ação acarreta a extinção do feito à luz do disposto no artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
III - Negou-se provimento ao recurso.